Tribunal: TCU
Processo: 003.102/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3016/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas identificaram as seguintes irregularidades: - concessão de quintos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e a publicação da Medida Provisória 2.225-45/2001, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; - averbação de contagem ponderada de tempo insalubre sem apresentação de laudo pericial oficial ou outro documento idôneo de comprovação das condições de insalubridade; Considerando, em relação à primeira irregularidade, que a incorporação de quintos/décimos está amparada por decisão judicial transitada em julgado (Ação Ordinária 0000307-87.2010.404.7102, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Sinasefe/Seção Sindical de Alegrete-RS; trânsito em julgado: 19/04/2012; peça 2, pág. 5-74); Considerando que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE, para manter os efeitos financeiros da incorporação de quintos de função comissionada, sem transformação em parcela compensatória, quando a vantagem estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.124/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 7.999/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.319/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que a primeira irregularidade de ajusta à hipótese de incidência do inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, a prever o julgamento pela ilegalidade, mas com registro, em caráter excepcional, dos atos com irregularidade insuscetível de correção, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros;¿ Considerando que a segunda irregularidade também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 607/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), 2.409/2024-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 2.228/2024-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 10.365/2023-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 6.174/2023-2a Câmara (relator: Ministro Jhonatan de Jesus), 3.780/2022-2a Câmara (relator: Ministro Marcos Bemquerer), 2.253/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), entre outros; Considerando, porém, que, mesmo após descontado o tempo ficto averbado indevidamente, a interessada ainda cumpre os requisitos à aposentadoria concedida nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que, segundo as apurações procedidas, a interessada não recebeu proventos de aposentadoria sem amparo legal ou judicial, o que torna inócua, in casu , a invocação da Súmula TCU 106; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II e 260 do Regimento Interno-TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar ilegal, mas, em caráter excepcional, conceder registro ao ato de aposentadoria de Maria Cleonice Lima da Silva (e-Pessoal n. 32515/2019, peça 2), expedindo o comando discriminado no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.102/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Cleonice Lima da Silva (XXX.330.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. determinar ao órgão de origem que dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, comprovando essa notificação ao Tribunal nos quinze dias subsequentes.